Tribunal: TJMT
Processo: 1011000-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1011000-36.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: ELENIR FARIA BENTO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Elenir Faria Bento, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que concedeu a segurança para determinar a nomeação da Impetrante “no cargo Técnico em Análises Clínica ou Técnico em Patologia, polo de Sinop/MT”, nos termos do voto do Relator, Des. Márcio Vidal.
Determinada a intimação do Governador Estadual, o Estado de Mato Grosso veio aos autos (Id. 114261494) comprovar o cumprimento do acórdão, mediante a edição do ato de nomeação da Exequente (n. 5.657/2021), o qual foi publicado no Diário Oficial n. 28.136, de 2 de dezembro de 2021.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.